Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civilde Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1015620-94.2021.8.11.0041 movida pelo Ministério Público Estadual, em favor de I.E.R.S representado por SUA GENITORA Jaciele Ribeiro da Silva, determinou o fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) unidades de fraldas descartáveis - tamanho médio e 01 (um) sabonete líquido marca granado de 250 ml ao menor, portador da Síndrome de Edwards (CID Q91) que se encontra há mais de 2 (dois) meses internado na UTI neonatal do Hospital Santa Helena.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta o agravante que não está evidenciada urgência/risco de vida bem como ausência de probabilidade do direito.
Alega a impossibilidade de escolha da marca a ser fornecida, e que os insumos prescritos devem ser fornecidos pelo estabelecimento hospitalar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada ou subsidiariamente que seja substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o infante (hoje com cinco meses de vida) necessita de 240 (duzentas e quarenta) unidades de fraldas descartáveis - tamanho médio e 01 (um) sabonete líquido marca granado de 250 ml para tratamento da doença do qual é portador, uma vez que se encontra internado em unidade de terapia intensiva há mais de dois meses, além do mais, verifico a condição de hipossuficiência da genitora do infante.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor suplemento/condições para o restabelecimento da saúde do paciente.
Tem-se ainda que houve pedido na via administrativa realizado pelo Conselho Tutelar junto à Secretaria Municipal de Saúde (id. 54711893 autos referência), para que aa fraudas e o sabonete fossem fornecidos mensalmente ao menor, contudo, o pedido não foi atendido.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator